Tribunal: STF
Processo: AI 490077
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento: traslado deficiente: falta da
cópia da certidão de intimação da decisão agravada, peça de traslado
 imprescindível, nos termos do artigo 544, § 1º, do C. Pr.
Civil.
2. Agravo regimental: complementação do traslado:
impossibilidade: a oportunidade para a agravante instruir o recurso
é a da sua interposição (C. Pr. Civil, art. 544, § 1º), não havendo
como considerar peça juntada após esse momento.